Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre os comprovantes de pagamento, o exequente afirmou que o depósito está incompleto, eis que o Ente Federado não trouxe a planilha de cálculo detalhada dos débitos (ID: 48556347). Intime-se o Distrito Federal quanto à manifestação do credor, acostando, se o caso, o devido documento. Brasília, 4 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador